Tribunal: TJDFT
Processo: 0748619-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0748619-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: NELIO GOMES DO ROSARIO DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0711577- 26.2018.8.07.0003, que autorizou a penhora de ativos via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, durante dez dias. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a penhora, ao argumento de que os bloqueios diários comprometeriam a integralidade das receitas da empresa, impossibilitando-a de arcar com as obrigações com fornecedores, e, também, com o pagamento dos empregados, gerando risco à manutenção de suas atividades econômicas e empresariais. Defende que indicou bem à penhora (COTA IMOBILIÁRIA No 4, Apartamento 401, Bloco C, terceiro andar, Edifício Cais, Empreendimento Encontro das Águas Thermas Resort) que, por inércia do credor não foi concretizada no Juízo Deprecado. É o relato necessário. Decido. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 53411987. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o o relatorpoderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Com efeito, verifica-se que houve determinação de bloqueio de ativos da devedora, ora agravante. Tal situação, por si só, é suficiente para acolher o argumento de que tal medida prejudicaria a atividade empresarial. Nesse contexto,presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da ordem de penhora de ativos via SISBAJUD até o julgamento final deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora